Tribunal: TJBA
Processo: 0508357-55.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508357-55.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HELIO SANTANA DO NASCIMENTO DE VITORIA DA CONQUISTA - ME e outros

Advogado(s)
:
ALESSANDRO BRITO DOS SANTOS

APELADO: REDECARD S/A

Advogado(s)
:
RAFAEL BARROSO FONTELLES, CLARISSA DIAS MACHADO, RENAN DIAS DE CARVALHO, GABRIEL OLIVEIRA DE MELO, RENATO FAIG TORRES PINTO DA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO A SISTEMA DE PAGAMENTOS POR CARTÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO REPASSE DE VALORES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de restituição cumulada com indenização, na qual a empresa Apelante alega o não recebimento de valores decorrentes de vendas realizadas por meio de maquineta de cartão de crédito e débito, sustentando que tais valores teriam sido indevidamente creditados em conta bancária de terceira empresa. A sentença de primeiro grau afastou a pretensão autoral, acolhendo a tese de culpa exclusiva da parte autora.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas submetidas a este Tribunal consistem em reexaminar: a) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes e a consequente responsabilidade objetiva da Apelada; b) a ocorrência de erro de julgamento (
error in judicando
), por suposta desconsideração da prova pericial e caracterização de falha na prestação do serviço; c) a configuração da culpa exclusiva da Apelante como excludente de responsabilidade; d) o prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento; e) a procedência dos pedidos de condenação por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre a administradora de meios de pagamento e o estabelecimento comercial, por constituir o serviço um insumo para a atividade empresarial do lojista, não se caracteriza como relação de consumo, uma vez que o contratante não se enquadra no conceito de destinatário final. A controvérsia deve ser dirimida sob a ótica do Código Civil, afastando-se a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e a tese de responsabilidade objetiva fundada no artigo 14 daquele diploma.

4. A pretensão de ressarcimento por valores que teriam sido indevidamente creditados a terceiros, configurando enriquecimento sem causa, submete-se ao prazo prescricional trienal, nos termos do artigo 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil. A matéria, ademais, foi objeto de decisão saneadora não impugnada por recurso apropriado, operando-se a preclusão processual sobre o tema.

5. A prova pericial produzida nos autos, de forma conclusiva e não impugnada pela parte Apelante, demonstrou que a maquineta utilizada para as transações objeto do litígio (terminal WY037967, estabelecimento nº 29376734) estava contratualmente vinculada a outra pessoa jurídica, a empresa "Místico Comércio de Artigos Religiosos Ltda. ME", e que os valores das vendas foram corretamente repassados pela Apelada para a conta bancária de titularidade desta última, em estrito cumprimento às obrigações contratuais.

6. A utilização, pela Apelante, de equipamento pertencente a terceiro, ainda que seu representante legal tenha tido vínculo societário pregresso com a titular da maquineta, configura fato exclusivo da vítima, apto a romper o nexo de causalidade e afastar o dever de indenizar. A ausência de conferência dos recebíveis por um longo período denota grave negligência na gestão empresarial, não podendo tal ônus ser transferido à administradora de pagamentos, que agiu em conformidade com o pactuado.

7. Diante da ausência de ato ilícito por parte da Apelada, que cumpriu rigorosamente sua obrigação contratual de repassar os créditos à conta vinculada ao equipamento, tornam-se improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, por faltar-lhes os pressupostos essenciais da responsabilidade civil.

8. Diante da manifesta má-fé caracterizada pela alteração da verdade dos fatos e pelo uso de citações doutrinárias e precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal que são comprovadamente inexistentes, condeno a apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé de 2% do valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo

9. Recurso de Apelação conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: artigos 186, 206, § 3º, IV, e 927 do Código Civil; artigos 85, § 11, 373, 487, II, e 1.015, II, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0508357-55.2017.8.05.0274
, em que figuram como apelante HELIO SANTANA DO NASCIMENTO DE VITORIA DA CONQUISTA - ME e outros e como apelada REDECARD S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.